Tribunal: STF
Processo: RE 86674
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
APOSENTADORIA. MAGISTRADOS, INCORPORAM-SE AOS VENCIMENTOS DOS
MAGISTRADOS,PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, A GRATIFICAÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 1. DA LEI 3.487, DE 1974, DO ESTADO
DE MATO GROSSO, EM FACE DA GARANTIA DA APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS
INTEGRAIS, EXPRESSA NO ART. 113, PARAGRAFO, 1,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA PEDIDA, DECLARANDO
INCONSTITUCIONAL A PARTE FINAL DO ART. 1 DA LEI 3.487, DE 10 DE MAIO
DE 1974, DO ESTADO DE MATO GROSSO, A SABER, AS EXPRESSÕES: 'A QUAL
NÃO SE INCORPORARA, PARA QUALQUER EFEITO, AOS VENCIMENTOS'.